Tribunal: STF
Processo: ARE 1559491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA.



    1. A ausência de argumentos novos capazes de infirmarem os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, enseja o desprovimento do agravo interno interposto. (STJ - AgInt no REsp: 1757715 BA 2018/0193696-7, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 27/10/2020).



    2. No caso dos autos, a parte agravante alega que a decisão guerreada merece reforma, pois, "a atual gestão municipal não é responsável pelo pagamento das verbas pleiteadas", tese essa, que não merece ser acolhida, uma vez que a matéria deduzida, já foi devidamente enfrentada na decisão contida no Id. 29113505



    3. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso dos autos, a parte agravante alega que a decisão guerreada merece reforma, pois, "a atual gestão municipal não é responsável pelo pagamento das verbas pleiteadas", tese essa, que não merece ser acolhida, uma vez que a matéria deduzida, já foi devidamente enfrentada na decisão contida no Id. 29113505, a mesma deverá ser mantida pelos mesmos fundamentos, veja-se, a propósito:



    “Verifico que os pressupostos de admissibilidade exigidos para o regular processamento do recurso foram devidamente atendidos pelo apelante, daí porque, o conheço. Na origem, consta da inicial, que a parte autora prestou concurso público em 2003, para o cargo de auxiliar de enfermagem, e que durante a constância de seus serviços, não recebeu, terço de férias, 13º salários ou o correspondente a este apenas nos anos de 2009, 2011 e 2013, quinquênios, salário-família, e outros direitos que são garantidos a qualquer trabalhador, requerendo em suma, o pagamento dos salários referentes aos meses de outubro a dezembro, férias + 1/3 (2012 a 2016), 13º salário (2012 a 2016), adicional de insalubridade no percentual de 20% no período de 2012 a 2016 e adicional de 10% referente a dois quinquênios. Conforme relatado, a controvérsia recursal diz respeito em verificar se a atual gestão municipal é responsável ou não pelo pagamento das verbas pleiteadas na inicial, e se isso é motivo capaz de lhe possibilitar a condenação no pagamento de honorários advocatícios. O juiz de 1º grau, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos constantes dainicial, entendimento que, a meu sentir, merece ser mantido. É que a parte apelante, entendo, não se desincumbiu do ônus que era seu, de comprovar, nos termos do art. 373, II c/c 561, todos do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, pois não conseguiu desconstituir os pleitos iniciais, deixando de apresentar quaisquer documentos capazes de elidir o pleiteado pelo autor. Verifico que, o apelado, nos termos art. 373,I, do CPC, comprovou o efetivo exercício do cargo, sem o recebimento da contraprestação de seu labor, pois, na situação em apreço, constato que o acervo probatório dos autos são suficientes para demonstrar o alegado pelo autor, ao fazer juntada do relatório de pagamento (Id 18771471 págs. 50-56). Consoante dispõe o § 3º do art. 39 da CF, é garantido aos servidores ocupantes de cargo público, o direito à percepção de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Assim, entendo ser devido o pagamento do salário dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016 e 13° salário dos anos de 2012 e 2014 a 2016, incorporação do adicional de tempo de serviço no patamar de 10% (dez por cento) ao pagamento da diferença de adicional por tempo de serviço, a ser apurado sobre o valor total da remuneração mensal, observando o período aquisitivo de 5% (cinco por cento) a partir de janeiro de 2012 e 10 % (dez por cento) a partir de janeiro de 2017, uma vez que, o servidor realizou o trabalho para municipalidade, posto que ao contrário, incorreria em enriquecimento ilícito o ente público, mormente quando ele não junta nenhuma prova que atentasse o devido pagamento das referidas verbas. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios: EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA SALARIAL. MUNICÍPIO DE JOAÍMA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO EX-PREFEITO. NÃO CABIMENTO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PARCELA DEVIDA. ART. 333, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a responsabilidade pelo pagamento de salário do servidor municipal é do ente público, a rejeição do pleito de denunciação à lide do ex-prefeito é medida que se impõe. É garantido, aos servidores ocupantes de cargo público, o direito à percepção de remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Nos termos do art. 333, II, do CPC, cumpre à municipalidade o ônus de comprovar a realização do pagamento requerido pela autora, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em harmonia com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10358130025747001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 03/03/2016, Data de Publicação: 10/03/2016) AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS PELO ENTE MUNICIPAL - ADIMPLEMENTO DEVIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. Comprovado pelo autor o vínculo com a Administração e a inadimplência pelo Município da verba salarial, cabe a este a comprovação da realização do pagamento, como prova de fato impeditivo do direito da requerente. Não incumbindo o réu de seu ônus de prova, a pretensão impõe-se como procedente. A LRF tem como objetivo regular as operações realizadas pelos gestores públicos, porém não pode ser utilizada como subterfúgio pelo ente para adimplemento das obrigações anteriormente acordadas, ensejando enriquecimento ilícito do Poder Público. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0123.11.004624-0/001 - Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 15/05/2014) Nesse passo, ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, fundado no art. 932, inciso IV “a”, do CPC c/c a Súmula 568, do STJ, monocraticamente, nego provimento à apelação, para manter integralmente a sentença recorrida. Desde logo, advirto as partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC. Por fim, determino à Secretaria desta 4ª Câmara Cível que proceda à correção da disposição das partes apelante e apelada, pois se encontram invertidas no caso dos autos. Intimem-se as partes, bem como notifique-se a Douta Procuradoria-Geral de Justiça. Cumpra-se por atos ordinatórios. Cópia da presente, se necessário, servirá como mandado de intimação, de notificação, de ofício e para as demais comunicações de estilo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa nos cadastros e registros pertinentes. Publique-se. Cumpra-se. São Luís (MA), data do sistema. Desembargador José Gonçalo de Sousa Filho. Relator ”



    Assim, não encontrei, no presente recurso, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática agravada, o que enseja o seu não provimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente